Tribunal: TJES
Processo: 0000411-79.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-79.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000411-79.2022.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: HUDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: MIMOSO DO SUL – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 42/45, item d, que julgou procedente o pedido do ora recorrido nos seguintes termos:

“
Dispositivo sentencial - Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487 inciso II, do Código de Processo Civil e tantos outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos para condenar a requerida: a) a excluir o autor de seu quadro de associados; b) abster-se de promover ulteriores descontos atinentes a mensalidades/contribuições sobre a folha de pagamentos do autor; c) restituir as parcelas descontadas durante seu período de filiação compulsória, a contar da data de 18/02/2020; e
d) ao pagamento em favor do autor, do benefício denominado pecúlio resgate, no percentual proporcional a 25% do valor total efetivamente contribuído, observado o modalidade remuneratória de subsídios, no importe de R$ 1.873,41 (mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de recebimento do Pecúlio Resgate proporcional, tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões conforme certidão no id. 6139186.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve reformada no capítulo impugnado no recurso (item “d” - resgate-pecúlio proporcional).

Sustenta o recorrente a impossibilidade de pagamento dos 25% do pecúlio em vida para o contribuinte que não tenha completado 30 (trinta) anos de contribuição, haja vista que este tempo de contribuição é requisito legal para o resgate em vida previsto no art. 39, paragrafo único do Decreto nº 2.978/1968.

Aduz que não há previsão legal para o pagamento proporcional determinado na sentença, não sendo possível à Administração Pública atuar fora dos ditames legais em obediência ao princípio da legalidade.

Pois bem.

Decerto a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade estrita, o que significa que a ela só é permitido fazer o que a lei determina.

Nesse contexto, o Decreto nº 2.978/1968, embora na parte que trate sobre a associação/contribuição obrigatória não tenho sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por ferir o princípio da liberdade associativa (art. 5º, inciso XX, CRFB/88), prevê, em seu art. 49, quais as hipóteses de recebimento do pecúlio:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA,
após a primeira contribuição
, deixará,
por morte
, um pecúlio
igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único –
O pecúlio
de que trata este artigo
poderá ser resgatado, a
requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral
, com base no soldo vigente à data da concessão,
só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição
, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Ressalto que, tem-se entendido que o artigo acima citado prevalece válido no ordenamento jurídico atual, sendo, portanto, necessário o período de 30 (trinta) anos de contribuição para que seja possível o resgate de 25% do pecúlio pelo militar. Nesse sentido destaco o julgado abaixo:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MILITAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA NÃO REMUNERADA EM RAZÃO DA POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES RESGATE DE PECÚLIO REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS AUSÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA EXIGIDA RECURSO PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1.
O art. 1º do Decreto Estadual nº 2.978/1968 (Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo), que estabelece o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988
, em razão de sua incompatibilidade com o direito fundamental de livre associação (CF, art. 5º, XX). 2. Apesar da inconstitucionalidade do vínculo obrigatório, o pagamento das contribuições pelos militares estaduais à apelante não é, necessariamente, indevido. Se o militar exercer a opção de se vincular ou permanecer vinculado à apelante, as contribuições serão devidas e os benefícios assegurados àqueles que cumprirem os requisitos previstos na legislação estadual. 3.
O pagamento integral do pecúlio previsto no art. 39, caput e parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968 é devido somente na hipótese de morte, sendo o resgate pelo contribuinte limitado a 25% (vinte e cinco por cento), desde que comprove ter contribuído por no mínimo 30 (trinta) anos. 4. Comprovado que o apelado contribuiu com a apelante por apenas de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias (fls. 25), não tem o direito ao resgate do pecúlio.
5. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES. Classe: Apelação/Remeça Necessária, 024160256269, Relator: FABIO CLEM DE OLIVERA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Analisando os autos, verifico que o recorrido iniciou suas contribuições no ano de 2006, o que perfaz, até a data do desligamento determinado em sentença (18/02/2020), um total de 14 (quatorze) anos de contribuição, não restando, portanto, preenchido o requisito legal de 30 (trinta) anos de contribuição, o que impossibilita o resgate em vida do pecúlio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no que tange ao item “d” do dispositivo, a fim de julgar improcedente o pedido de resgate em vida do pecúlio.

Sem custas e honorários ante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)